Tribunal: TJSP
Processo: 3005531-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "IPILIMUMABE". TRATAMENTO DE "MELANOMA CUTÂNEO". POSSIBILIDADE DE REFORMA APENAS DE PARTE MÍNIMA. Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir que se confundem com o mérito, sendo junto dele apreciadas. O art. 196 da CF é norma de eficácia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "IPILIMUMABE". TRATAMENTO DE "MELANOMA CUTÂNEO". POSSIBILIDADE DE REFORMA APENAS DE PARTE MÍNIMA. Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir que se confundem com o mérito, sendo junto dele apreciadas. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo de qualquer normatização para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos. Pretensão ao direcionamento à União Federal afastada. Tema 793 do STF. Questão da existência de responsabilidade solidária entre os entes federados que está pacificada nesta Corte. Sumula 37 do TJSP. Ainda que as normas de regência imputem a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte ajuizar contra ente diverso. Tema 686 do STJ. Circunstâncias do caso concreto que se compatibilizam com a jurisprudência sobre a comprovação da necessidade do medicamento e de sua eficácia. Tema 106 do STJ. Prerrogativa do juiz para determinar as medidas que considerar adequadas ao sucesso das determinações, mediante arresto, sequestro etc., e qualquer outra idônea para assegurar-se o direito, como imposição de multa. Prazo para cumprimento que deve ser minimamente dilatado, diante dos entraves jurídicos e da burocracia a que a Administração tem de observar no seu mister. Decisão recorrida parcial e pontualmente reformada.
Recurso parcialmente provido, com determinação.